Tribunal: TJPA
Processo: 0806518-11.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10112 - Revogação/Anulação de multa ambiental
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806518-11.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: JULIO CESAR MARGARIDA BORGES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE POSSE OU PROPRIEDADE SOBRE A ÁREA DESMATADA. NÃO CABIMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO DO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL QUE ATRIBUI A AUTORIA DO DANO AMBIENTAL AO AGRAVANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal de mérito em definir se deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência determinando que o Agravante apresente licença ambiental e plano de recuperação, além da paralisação de atividade econômica sem licença ambiental.

2. O Agravado demonstra o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da medida de urgência, pois a probabilidade do direito em relação à necessidade de reparação do dano ambiental é constatada pelo auto de infração lavrado pelo órgão ambiental – IBAMA – que descreve a identificação do Agravante e a respectiva infração nos seguintes termos: “Destruir 513,416ha de floresta do Bioma Amazônia, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente”.

3. Inexistindo provas suficientes para desconstituir os atos do órgão de fiscalização ambiental, que atribui a autoria e responsabilidade pelo dano ambiental ao Recorrente, deve ser mantida a decisão agravada, em razão da presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo, que para ser desconstituído demanda a produção de prova em sentido contrário.

4. No tocante ao perigo de dano, este decorre da possibilidade de haver continuidade na prática do dano ambiental, caso o dano não venha a ser reparado e cessado pelo Recorrente.

5.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 12 a 19 de julho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0806518-11.2020.8.14.0000 - PJE) interposto por JULIO CESAR MARGARIDA BORGES contra MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única de São Félix do Xingu, nos autos da Ação Civil Pública (processo nº 0800104-32.2020.8.14.0053 – PJE) ajuizada pelo Agravado.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, reconhecendo como presentes os requisitos necessários à sua concessão, na forma do art. 300, do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar pleiteado – tutela de urgência - para determinar que os requeridos:

1) Apresente a licença ambiental no prazo de 180 DIAS, acompanhada do respectivo projeto técnico (PRAD), subscrito por técnico habilitado e expert, dispondo as medidas de recuperação da área degradada apresentando, inclusive, qual o tempo necessário para a recuperação da área.

2) Paralise de toda e qualquer atividade econômica junto a área degradada desprovida de prévio licenciamento ambiental.

Em caso de descumprimento de uma dessas determinações, ficará sujeito à aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo, deste Juízo, adotar outras medidas que se fizerem necessária para o cumprimento da medida, limitada à R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Por fim, quanto ao pedido para que seja decretada a indisponibilidade dos bens do requerido, tem-se que as constrições patrimoniais são medidas extremamente gravosas, razão pela qual tais pedidos merecem uma reflexão mais criteriosa.

Ora, para que seja possível conferir o aludido pedido, faz-se necessário não somente demonstrar a probabilidade do direito, mas também a prova do periculum in mora concreto, ou seja, de que o réu esteja de fato dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo. O risco, nesse caso, deve ser real, concreto e correlacionado com provas.

Sendo assim, não estando comprovado qualquer demonstração de que o requerido venha praticando atos no sentido de se desfazer do seu patrimônio, INDEFIRO o pedido para que seja decretada a indisponibilidade dos bens do requerido. (...)

Em razões recursais, o Agravante sustenta que não inexistem os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência na origem, notadamente o
fumus boni iuris,
pois o Agravado não apresentou comprovação de que o Recorrente seja posseiro ou proprietário da área em que ocorreu a infração ambiental.

Aduz que no auto de infração consta que a qualificação do proprietário da área foi realizada através de informações contidas no Cadastro Ambiental, contudo não existe em seu nome inscrição de imóvel referente ao local do desmatamento.

Pugna pela concessão de tutela antecipada recursal para suspensão da decisão agravada, e após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

O Agravado apresentou contrarrazões requerendo o não provimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal de mérito em definir se deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência determinando que o Agravante apresente licença ambiental e plano de recuperação, além da paralisação de atividade econômica sem licença ambiental.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 10ª edição. rev. e ampl. 2018. Pág. 483)

No caso em análise, constata-se que o Agravado demonstra o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da medida de urgência, pois a probabilidade do direito em relação à necessidade de reparação do dano ambiental é constatada pelo

auto de infração lavrado pelo órgão ambiental – IBAMA – que descreve a identificação do Agravante e a respectiva infração nos seguintes termos: “Destruir 513,416ha de floresta do Bioma Amazônia, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente”.

Desta forma, em uma primeira análise, descabe o argumento do recorrente de que não houve a comprovação da prática de danos ambientais, o que a propósito, também é evidenciado pelos documentos existentes nos autos da ação originária, notadamente as imagens de satélites anexas ao auto de infração que demonstram o desmatamento da área, objeto da fiscalização.

Desta forma, inexistindo provas suficientes para desconstituir os atos do órgão de fiscalização ambiental, que atribui a autoria e responsabilidade pelo dano ambiental ao Recorrente, deve ser mantida a decisão agravada, em razão da presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo, que para ser desconstituído demanda a produção de prova em sentido contrário. Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO PROCEDENTE – EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA –
EMBARGANTE NÃO PROPRIETÁRIO DE ÁREA RURAL - DANO AMBIENTAL NÃO AFASTADO – DESMATAMENTO – AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
- RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA E SOLIDÁRIA - OBRIGAÇÃO PROPTER REM - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1 -
O auto de infração é ato administrativo que, enquanto tal, goza de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar o que entende por vício
. 2- Nos termos do entendimento do STJ, a responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva e solidária, o que afeta a todos os agentes que obtiveram proveito da atividade de resultou em dano ambiental.
3- No presente caso, o Recorrido não se desincumbiu de comprovar que não era proprietário da área, razão pela qual, sua responsabilidade pelo pagamento da multa ambiental deve ser mantida, diante da presunção de veracidade que goza o auto de infração lavrado em seu desfavor.

(TJ-MT - APL: 00046268120088110040 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 28/01/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 31/01/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. MULTAS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A análise da alegação da empresa agravante sobre a inexistência de ilegalidade de seus atos ou da sua autoria referente às infrações ambientais verificadas pela municipalidade demanda dilação probatória. Isso evidencia a ausência da probabilidade do direito quanto à suspensão da exigibilidade das multas que foram impostas à recorrente, prevalecendo no momento a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos.
Inclusive, sequer restou demonstrado o alegado perigo de dano ou ao resultado útil ao processo, o que enseja, por consequência, a manutenção do indeferimento do pedido de antecipação de tutela. 2.Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJ-CE - AI: 06239923520198060000 CE 0623992-35.2019.8.06.0000, Relator: ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES, Data de Julgamento: 26/08/2019, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 26/08/2019)

No mesmo sentido, o órgão ministerial se manifestou (Num. 4647228 - Pág. 5):

(...) Com efeito, conforme certificado pelo Órgão Ambiental, este, constatou por meio de fiscalização na propriedade os danos causados ao meio ambiente.

Portanto, faz-se necessário observar a documentação para regularização da propriedade, devendo-se reparar o dano causado.

Motivos pelos quais, esta Procuradora de Justiça se manifesta para que seja mantida a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara da Comarca de São Félix do Xingú devendo ser desprovido o agravo (...)

No tocante ao perigo de dano, este decorre da possibilidade de haver continuidade na prática do dano ambiental, caso o dano não venha a ser reparado e cessado pelo Recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 12 de julho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/07/2021